Tribunal: TJMT
Processo: 1032627-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032627-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIEGO FRANCIEL ROMEU PREIS - CPF: 074.310.279-74 (ADVOGADO), SANDRA NARA COUTINHO CAMPIOL - CPF: 620.034.029-34 (AGRAVANTE), SERGIO PAULO COUTINHO - CPF: 498.722.499-20 (AGRAVANTE), LAURA ROSA COUTINHO - CPF: 002.073.511-12 (AGRAVADO), ANA MARIA MIRANDA BARETO - CPF: 370.215.162-15 (AGRAVADO), ANA LUCIA MIRANDA ALMEIDA - CPF: 814.098.181-87 (AGRAVADO), MARLON MIRANDA - CPF: 079.073.048-06 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE TEREZINHA ROSA registrado(a) civilmente como TEREZINHA ROSA - CPF: 161.695.571-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO BARRETO KAUFFMANN - CPF: 799.214.267-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DIMEBRAS - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BRASIL LTDA - CNPJ: 76.472.349/0004-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DROGARIA COXIPO LTDA - CNPJ: 03.787.645/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), SANGELA CRISTINA ARRUDA LIMA MORAIS - CPF: 027.255.111-27 (ADVOGADO), CARLOS VINICIUS GALDINO - CPF: 061.674.221-50 (ADVOGADO), FABIO NUNES NEVES DE ARAUJO - CPF: 673.184.521-34 (ADVOGADO), MATEUS BASTOS VASCONCELOS ARRUDA - CPF: 976.555.891-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO COMO HERDEIROS. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL NO PRÓPRIO INVENTÁRIO. DOCUMENTOS CONTUNDENTES. ALTERAÇÃO DE POSIÇÃO DA INVENTARIANTE. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. CELERIDADE E EFETIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de habilitação no inventário, sob o argumento de que não haveria consenso entre os herdeiros quanto à existência de união estável entre a falecida e o pai dos agravantes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há documentos suficientes para o reconhecimento da união estável diretamente no processo de inventário, dispensando a via ordinária, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. O art. 612 do CPC permite ao juízo do inventário resolver questões de direito baseadas em documentos suficientes, remetendo às vias ordinárias apenas aquelas que demandem instrução probatória complexa.

4. No caso concreto, a inventariante previamente reconheceu a união estável e manifestou expressamente sua concordância com a habilitação dos agravantes, alterando sua posição apenas após questionamentos sobre sua gestão patrimonial.

5. Há robustez documental indicando a convivência duradoura, pública e contínua entre a falecida e o genitor dos agravantes, inclusive com registros de que ambos compartilhavam o mesmo endereço na data do falecimento, preenchendo os requisitos do art. 1.723 do CC/2002 para a configuração da união estável.

6. A controvérsia instaurada não apresenta complexidade que justifique a remessa da matéria à via ordinária, sendo possível sua solução diretamente nos autos do inventário, garantindo maior celeridade e efetividade ao processo sucessório.

IV. Dispositivo

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada e deferir a habilitação dos agravantes no inventário.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SANDRA NARA COUTINHO CAMPIOL e SERGIO PAULO COUTINHO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Inventário”
(Proc. no 0008529-14.2014.8.11.0041), proposta por LAURA ROSA COUTINHO para partilhar o patrimônio de Terezinha Rosa Miranda, indeferiu o pedido dos agravantes de habilitação nos autos como herdeiros de Geraldo Coutinho, por não haver
“concordância de todos os herdeiros da falecida Terezinha, quanto à união estável”
(Id. Id 252716682 - Págs. 3-5).

Os agravantes reinsistem em que devem ser habilitados no inventário
de Terezinha Rosa
,
pois, assim como a inventariante,
“são herdeiros de seu pai, José Geraldo Coutinho, que era companheiro da falecida e meeiro legal dos bens apontados pela inventariante quando do pedido de sua abertura”

Alegam que “
a união estável entre José e Terezinha era incontroversa até julho de 2024, quando Laura Rosa Coutinho, inventariante, passou a negá-la por conveniência”
(Id. 252716677 – Pág. 3), mesmo tendo reconhecido em várias petições ao longo do processo, sem discordância de qualquer um dos herdeiros.

Aduzem que
“a mudança abrupta da posição da inventariante fere o princípio da boa-fé processual (art. 5 e 77, ambos do CPC) e compromete a estabilidade da demanda, conforme o artigo 329, II, do CPC”
(Id. 252716677 – Pág. 3).

Alegam que, como tomaram
“conhecimento do inventário em andamento tardiamente, caso sejam agora obrigados a ajuizar uma ação para reconhecimento da união estável, se abriria margem para discussão a respeito de uma eventual prescrição, colocando em risco seu direito, uma vez que já se passaram mais de dez anos desde o falecimento de José Geraldo”
(Id. 252716677 – Pág. 6).

Pedem, pois, o provimento do recurso para

“
reconhecer a legitimidade passiva dos agravantes, na condição de herdeiros necessários de JOSE GERALDO COUTINHO, o qual mantinha união estável com a de cujus até o seu falecimento, como já reconhecido por todos os litigantes deste processo de inventário anteriormente”
(Id. 252716677 – Pág. 6).

A agravada apresentou contrarrazões vinculadas ao Id. no 237250172, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o presente processo teve início em 2014, por meio da petição inicial na qual Laura Rosa Coutinho afirmava que era filha e única herdeira de Laura Rosa Coutinho, que “era solteira, porém, de um breve relacionamento amoroso, teve uma filha”, ou seja, Laura (cf. Id. n. 25393945 – p. 2). A autora acostou cópia da certidão de óbito da falecida, da qual consta que ela faleceu em 23.12.2014, que era solteira, e residia na Rua Barbacena, n. 113, Coophema, em Cuiabá (cf. Id. n. 25406214).

Em 2015, Ana Maria Miranda Bareto, Ana Lúcia Miranda Almeida e Marlon Miranda formularam pedido de habilitação em inventário, afirmando que eram filhos da falecida e do ex-marido dela, Francisco Ivan Miranda (cf. Id. n. 25406401).

A Inventariante foi intimada para se manifestar, e, além de discordar com a inclusão dos demais filhos de sua mãe, afirmou que “
durante todo esse tempo a de cujus conviveu em regime de união estável com o Sr. José Geraldo Coutinho, sendo que, desta união adveio a inventariante Sra. Laura Rosa Coutinho
”, e, também que “
a inventariante possui 32 anos de idade, e sempre conviveu com seus genitores (Terezinha Rosa e José Geraldo Coutinho)”
(cf. Id. n. 25406504 – p. 4/5).

Em 2021, os agravantes compareceram nos autos, formulando, também, pedido de habilitação, afirmando que são filhos legítimos do Sr. José Geraldo Coutinho, que era o companheiro da falecida Sra. Terezinha Rosa, por mais de 40 anos, até a data da morte da companheira, de modo que os bens da falecida deveriam ser partilhados, e posteriormente herdados pelos agravantes (cf. Id. n.

60108615).

O magistrado designou audiência de conciliação, dizendo que, diante da situação apresentada, “
há grande possibilidade de, por meio de um diálogo, as partes se acertarem, solucionando o litígio de maneira pacífica”
(cf. Id. n. 75611387 dos autos de origem ).

No dia 14.11.2023, a inventariante manifestou concordância com a divisão dos bens da falecida na forma proposta pelos demais herdeiros, qual seja, 50% dos bens devem entre Sandra Nara Coutinho Campiol, Sergio Paulo Coutinho e Laura Rosa Coutinho, e os outros 50% entre Marlon Miranda, Ana Lucia Miranda Almeida, Ana Maria Miranda Bareto E Laura Rosa Coutinho (cf. Id. n. 134378863 dos autos de origem).

No dia 23.11.2023, foi realizada a audiência, mas as partes não chegaram a autocomposição (cf. Termo vinculado ao Id. n. 135129994 dos autos de origem).

Em 16.07.2024, os agravantes peticionaram nos autos, solicitando esclarecimentos da inventariante sobre um dos imóveis que pertenceu à falecida, e alegando que “
aparentemente a própria alienou o patrimônio a terceiros, sem qualquer consentimento dos demais herdeiros, devendo ser responsabilizada pela flagrante tentativa em induzir os litigantes e o juízo ao erro
” (cf. Id. n. 162447032 dos autos de origem).

Em seguida, a Inventariante se manifestou, dizendo que era impossível que os agravantes fossem habilitados nos autos,
“vez que a falecida e o Sr. Jose Geraldo mantiveram a sua união estável somente até o ano de 2009 e que, no momento da dissolução, eventuais bens existentes já foram partilhados pelo casal, ficando a integralidade do sítio, dos terrenos e das cotas da empresa Drogaria Coxipó para a falecida
” (cf. Id. n. 162486775).

Após manifestação dos agravantes, foi proferida a decisão agravada. Segundo o magistrado, “
considerando que não há a concordância de todos os herdeiros da falecida Terezinha, quanto à união estável, não possuem legitimidade para figurarem em nenhum dos polos, e poderão, caso queiram, buscar o reconhecimento na via judicial. Caso seja reconhecida a união estável, aí sim, passarão a ser legítimos para a presente ação
” (cf. Id. n. 172745798 dos autos de origem).

Conforme relatado, os agravantes interpuseram o presente recurso buscando a reforma decisão agravada.

Nas contrarrazões, a agravada diz que “
a falecida e o Sr. Jose Geraldo conviveram somente até o início do ano de 2009, inexistindo qualquer vínculo conjugal à época do falecimento da de cujus
”, tanto é que, naquele ano, José se retirou da sociedade que possuía com a falecida na empresa Drogaria Coxipó; ademais, o fato de terem se passado mais de 10 anos do falecimento de Jose Geraldo reforça a tese de que ele não possuía participação nos bens da falecida, pois, caso houvesse, o
“seu inventario seria aberto pelos herdeiros logo após seu falecimento ou, ainda, teriam ingressado com uma Ação de Reconhecimento de União Estável, o que não ocorreu até a presente data”;
como se não bastasse, os agravantes anexaram ao processo certidão de óbito que mostra que José era casado com uma terceira pessoa chamada Vanda Maria Coutinho, ou seja, que não era casado com a falecida.

Pois bem.

Sendo a liquidação do patrimônio o objetivo do inventário, essa ação possui natureza universal, o que exige que todas as questões relacionadas à situação econômica do falecido sejam resolvidas em um único processo. Isso inclui tanto a identificação dos bens e dívidas deixados pelo falecido quanto a definição da qualidade sucessória dos herdeiros.

Segundo o art. 612 do CPC, "
O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas
".

Como se percebe, o artigo supracitado visa a facilitação do deslinde do procedimento, prevendo, como regra geral, a agregação de todas as discussões relacionadas ao espólio em um único procedimento, excluindo-se apenas aquelas que dependerem de outras provas. Nesse sentido, explica a doutrina que “
Somente, portanto, quando a questão, por sua natureza, depender de um outro processo especial, ou se achar subordinada a fato somente pesquisável por meio de outras provas que não a documental, é que o magistrado do inventário poderá remeter os interessados para as vias ordinárias”
(THEODORO, Jr. Humberto. Curso de Direito Processual Civil, v. 3, p. 267).

Segundo o STJ, “
o reconhecimento de união estável em sede de inventário é possível quando esta puder ser comprovada por documentos incontestes juntados aos autos do processo
” (REsp n. 1.685.935/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 21/8/2017.), e isso porque o procedimento de inventário apenas admite provas documentais, e também porque não se admite, em sede de inventário, apreciação de incidentes que comprometam sua celeridade e, consequentemente, a efetivação do seu fim precípuo, qual seja, a partilha de bens.

Assim, em regra, quando os demais herdeiros discordam do reconhecimento de união estável, a questão realmente deve ser remetida para as vias ordinárias, onde diversas provas poderão ser produzidas sem prejudicar o andamento do inventário.

Porém, no presente caso, é inegável que, em 2023, a Inventariante, que é irmã por parte de pai dos agravantes, manifestou expressamente sua concordância com a habilitação dos agravantes no inventário (cf. Id. n. 134378863); também é inegável que a agravante afirmou que “
possui 32 anos de idade, e sempre conviveu com seus genitores (Terezinha Rosa e José Geraldo Coutinho)”
(cf. Id. n. 25406504 – p. 4/5), e que da certidão de óbito da falecida (cf. Id. n. 25406214), e da certidão de óbito de José Geraldo Coutinho (cf. Id. n. 165540517), constava que ambos moravam no mesmo endereço quando faleceram, qual seja, a Rua Barbacena, n. 113, Coophema, em Cuiabá.

Também é inegável que a Inventariante só passou a discordar da habilitação dos agravantes quando a sua atuação foi questionada.

Portanto, é seguro dizer que a existência da união estável entre a falecida e José Geraldo Coutinho restou amplamente demonstrada, tanto pela documentação acostada quanto pela lógica extraída das manifestações dos demais herdeiros. Os elementos probatórios colacionados revelam, de forma suficiente, a convivência duradoura, pública e contínua entre ambos, constituída com o objetivo de formação de família, requisitos estes que caracterizam a união estável nos termos do artigo 1.723 do Código Civil.

Ademais, a ausência de impugnação substancial por parte dos demais herdeiros reforça a plausibilidade do reconhecimento da referida relação, afastando qualquer necessidade de dilação probatória exaustiva ou de remessa da questão para as vias ordinárias. A controvérsia, portanto, não se reveste de complexidade que justifique o deslocamento da matéria para outra esfera processual, sendo plenamente possível seu reconhecimento nos presentes autos, em observância aos princípios da celeridade e da efetividade processual.

Dessa forma, diante da robustez da prova documental e da coerência das manifestações dos herdeiros, não se justifica a postergação da solução da demanda, sendo viável e adequada a conclusão pela configuração da união estável no presente feito.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, e deferir o pedido de habilitação dos agravantes nos autos.

Custas recursais pela parte agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025